Tribunal: STF
Processo: ARE 1462649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO - DECADÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.



    I - Cuida-se de apelação contra sentença que, reconhecendo a decadência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 269, VI do CPC.



    II - Sentença que merece prosperar, uma vez que a própria autora reconhece que a propositura da ação ocorreu depois da extinção do título por decurso de tempo.



    III - Decorrido o prazo, portanto, não há como arguir nenhuma nulidade, desaparecendo o interesse de averiguar se a patente foi, ou não, regularmente concedida, ainda que se invoque suposto prejuízo, como no caso dos autos.



    IV - Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a violação pelo acórdão a quo ao artigo 5º, caput e inciso XXXV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “A própria autora reconhece que a propositura da ação ocorreu depois da extinção do título por decurso de tempo. Confira-se:



    ‘Inicialmente, é de se esclarecer que a presente demanda vem revestida de indiscutível interesse de agir. Isto porque, muito embora o prazo em voga já tenha expirado (em 06/12/2012), ainda assim persiste o interesse de ver declarada sua nulidade, na medida em que seus efeitos do cancelamento dos títulos retroagirão à data de seu depósito no INPI.’ (fls. 03)



    Diz o artigo 56 da LPI que a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente.



    Decorrido o prazo, portanto, não há como arguir nenhuma nulidade, desaparecendo o interesse de averiguar se a patente foi, ou não, regularmente concedida, ainda que se invoque suposto prejuízo como no caso dos autos.



    Fosse assim, de nada adiantariam os institutos da prescrição e da decadência, engendrados, como é cediço, para impedir que a inércia no exercício do direito assombre as relações jurídicas, perenizando-as.



    A decadência é a extinção do direito pela inércia do titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente subordinada ao exercício dentro de determinado prazo, que se esgotou, sem o respectivo exercício. O tempo age como um requisito do ato.



    O objeto da decadência é, portanto, o direito que nasce da vontade da lei ou do homem, subordinado à condição de seu exercício em limitado lapso de tempo.



    Aduza-se, que a única hipótese de nulidade possível depois da extinção do título é quando a ação é proposta dentro do prazo legalmente previsto e estende-se, em razão do tramite do processo, para além de sua vigência.



    Assim, filio-me ao entendimento do juízo, reconhecendo a decadência do direito da autora de pleitear a nulidade da patente.”



    Nesse contexto, observa-se que para se acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da decadência do direito de pleitear a nulidade da patente seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria meramente indireta, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.095.136-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 14/3/2018)



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE. DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÁRBITRO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 5. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 7. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.412.949-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Decadência. Nulidade da CDA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.269.920-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 17/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.096.556-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 13/6/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente